Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
A parte recorrente deixa de juntar o comprovante de recolhimento das custas sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. O contato prefacial com o objeto do mandamus e a constatação inicial aparente de que a candidata, ora impetrante, não participou do certame na qualidade de candidatos isentos de taxa suscita dúvidas quanto à subsunção da sua situação econômica à gratuidade de justiça, benefício somente destinado às partes em real estado de insuficiência de recursos que impossibilite arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora